Tribunal: CARF
Processo: 19515.721676/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721676/2012-19
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-009.751 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Embargante
ALEXANDRE THOMAZ DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA- Afasta-se a hipótese de ocorrência de
nulidade do lançamento quando resta configurado que não houve o alegado
cerceamento de defesa e nem vícios durante o procedimento fiscal. Verificada
correta adequação do sujeito passivo da obrigação tributária principal, deve ser
afastado o argumento de ilegitimidade passiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - Somente com a
apresentação de prova inequívoca de que os valores decorrentes de acréscimo
patrimonial a descoberto refiram-se a rendimentos tributáveis, não tributáveis
ou isentos e tributados exclusivamente na fonte.
CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO - A
apresentação de contratos de mútuo, sem o cumprimento dos requisitos legais e
sem a apresentação do fluxo de retorno dos valores que deveriam ter sido
devolvidos até o prazo final do contrato, não se prestam a comprovar a efetiva
realização do negócio.

EMBARGOS ACOLHIDOS. OMISSÃO IDENTIFICADA . De acordo com o
art. 65 do RICARF, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto
sobre o qual
deveria pronunciar-se a turma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanando as omissões apontadas, re-
ratificar o acórdão no no 2301- 008.187, de 07/10/2020, para rejeitar as alegações de
impossibilidade de revisão de lançamento para alteração de critério jurídico e nulidade do
acórdão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721676/2012-19
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.751 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721676/2012-19

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (suplente
convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo contribuinte contra
acórdão proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF.
Os Embargos de declaração do contribuinte foram apresentados com fundamento
no art. 65 do Anexo II, do Regimento Interno do CARF – RICARF (Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015), nos quais sustenta a existência de:
(a) omissão quanto à falta de apreciação do argumento relativo à impossibilidade
de revisão de lançamento para alteração de critério jurídico;
b) omissão quanto à ausência de análise do pedido de nulidade do acórdão da
DRJ;
c) omissão quanto à ausência de análise do pleito referente ao erro de metodologia
na apuração do tributo;
d) omissão quanto à análise de toda a documentação apresentada.
Analisando os pontos suscitados pelo Embargante, tem-se que:
(a) Da omissão quanto à falta de apreciação do argumento relativo à
impossibilidade de revisão de lançamento para alteração de critério jurídico
O embargante alega que o acórdão embargado deixou de analisar os argumentos
trazidos em sede recursal quanto à impossibilidade de alteração do critério jurídico do
lançamento pela DRJ, invocando novos fundamentos de fato e de direito.
Sustenta que a autuação decorreu em face do registro do Livro Diário em
momento posterior ao início da ação fiscal. Todavia, a DRJ, apesar de ter reconhecido a
improcedência da motivação do lançamento, manteve-o sob fundamento diverso.
Reproduz trechos do recurso voluntário que teriam deixados de ser analisados
pela decisão ora embargada.
Registra que o “acórdão embargado, no entanto, em nenhum momento analisou o
pleito, não trazendo qualquer pronunciamento em relação à indevida revisão de lançamento para
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.751 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721676/2012-19

alteração de critério jurídico e nem sobre a aplicação, nesse caso, da teoria dos motivos
determinantes”, restando omisso.
Compulsando os autos, depreende-se que no recurso voluntário o contribuinte
trouxe a matéria “III. Nulidade do lançamento – III.1. Mudança de critério jurídico e teoria dos
motivos determinantes” (efls. 299 a 307).
Todavia, da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que a nulidade da
autuação foi analisada apenas quanto aos aspectos formais do lançamento, não havendo
manifestação acerca dos argumentos do contribuinte:
Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa devidamente
reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a notificação fiscal está
completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece acolhimento esta
preliminar levantada.
Assim, resta confirmada a omissão alegada.
b) Da omissão quanto à ausência de análise do pedido de nulidade do acórdão
da DRJ
O embargante alega que o acórdão também não se manifestou acerca das
alegações de nulidade do acórdão da DRJ.
Aponta que “no seu Recurso Voluntário, suscitou a nulidade do acórdão da DRJ,
pela falta de apreciação dos elementos de defesa trazidos em razões complementares, pela
violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da legalidade e da verdade material”.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão ao embargante,
uma vez que o voto condutor do acórdão analisou apenas a nulidade do lançamento fiscal, não se
manifestando sobre as alegações aduzidas nos itens 31 a 50 do recurso voluntário.
c) Da omissão quanto à ausência de análise do pleito referente ao erro de
metodologia na apuração do tributo
O embargante alega ainda omissão no acórdão ao passo que não analisou o pleito
de ilegitimidade do lançamento, em razão do erro de metodologia, interferindo no aspecto
temporal do fato gerador.
Aduz que:
34. Como apontado no Recurso Voluntário, se os valores de mútuo e distribuição de lucros
pudessem ser desconsiderados e tratados como rendimentos tributáveis, o que se admite apenas
para argumentar, o fato gerador da obrigação, para fins de acréscimo patrimonial a descoberto,
deveria ser nos meses em que foram recebidos os recursos pelo Recorrente.

35. No presente caso, o lançamento tratou como excesso tão somente as aplicações ocorridas
nos meses fevereiro, maio, junho e dezembro de 2008. Contudo, se os recursos que foram
desconsiderados foram recebidos em meses anteriores, seriam nesses meses em que foram
percebidos que eles deveriam ser considerados omissos/não tributados, o que não aconteceu no
presente caso.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que não assiste razão ao
embargante.
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.751 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721676/2012-19

Apesar do voto não ter mencionado, expressamente, argumentos a afastar a
alegação de “erro na metodologia do lançamento”, concluiu pela regularidade do lançamento
fiscal, conforme depreende-se do seguinte trecho:
No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos da
notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por meio do qual
o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito
tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento,
bem como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número de
matrícula do chefe do órgão expedidor.
Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada no caso de não
constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal de modo
a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em nenhuma
hipótese no processo em análise.
(Grifamos.)

Assim, aqui não restou demonstrada a omissão alegada.
d) Da omissão quanto à análise de toda a documentação apresentada
Por fim, o embargante alega a existência de omissão em decorrência da ausência
de toda a documentação apresentada.
Argumenta que:
40. Ao tratar das operações de mútuo, o acórdão recorrido se limitou a afirmar genericamente
que o ora Embargante “deixou de apresentar elementos para comprovar tal alegação”.
Consignou ainda que “Deveria apresentar prova de que os valores foram efetivamente
emprestados. No caso, o valo do mútuo é expressivo, sendo frágil a prova de que este ocorreu,
por mera alegação amparada com informações lançadas na contabilidade de empresa de qual o
Contribuinte é sócio.”

41. Na verdade, percebe-se que não houve uma apreciação em relação à documentação
apresentada. Há, no acórdão recorrido, apenas afirmações genéricas em relação às provas, não
tendo havido análise dos documentos juntados.

42. O ora Embargante demonstrou de forma inequívoca a realização das operações de mútuo,
por meio dos seguintes documentos:
(i) Contrato de mútuo celebrado entre o Recorrente e a Sociedade Conde (fls. 151/152 dos
autos);
(ii) Registro dos valores obtidos a título de mútuo na DIRPF do Recorrente (fls. 04/10 dos
autos);
(iii) Registro dos valores transferidos a título de mútuo no Livro Diário da Sociedade Conde
(fls. 71/79 dos autos);
(iv) Registro dos valores transferidos a título de mútuo no Livro Razão da Sociedade Conde
(fls. 80/91 dos autos);
(v) Registro dos valores transferidos a título de mútuo no Livro Caixa da Sociedade Conde (fls.
332/239 dos autos);
(vi) Extratos bancários do Recorrente, em que se identifica, de forma individualizada, o efetivo
recebimento dos valores objeto do mútuo (fls. 26/37 e 154/161 dos autos); e
(vii) Extratos bancários da Sociedade Conde, em que consta a saída dos valores pagos a título
de concessão de mútuo, constando, inclusive, a referência ao número da conta corrente do
Recorrente (fls. 163/230 dos autos).

Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.751 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721676/2012-19

43. Há, no presente caso, comprovação documental das operações de mútuo e da comprovação
do fluxo financeiro, apto a demonstrar a legitimidade do mútuo e necessidade de rechaçar a
acusação de acréscimo patrimonial a descoberto.

44. Porém, em resumo, em nenhum momento houve uma análise específica dos documentos
apresentados que comprovam a existência e legitimidade do contrato de mútuo.
(Grifos no original.)

Colaciona jurisprudência administrativa que reconhece o acolhimento de
embargos para apreciação completa de documentação apresentada em sede recursal.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, não se verifica a omissão alegada. O voto
condutor do acórdão firmou entendimento de que os documentos apresentados não são aptos a
comprovar a efetiva remessa e retorno do numerário a título de mútuo. Dos excertos abaixo fica
claro que a turma julgadora analisou o conjunto probatório trazido aos autos:
Quanto ao alegado contrato de mútuo, deixou de apresentar aos autos elementos para
comprovar tal alegação. Deveria apresentar prova de que os valores foram efetivamente
emprestados. No caso, o valo do mútuo é expressivo, sendo frágil a prova de que este ocorreu,
por mera alegação amparada com informações lançadas na contabilidade de empresa de qual o
Contribuinte é sócio.
Aliás, importa mencionar o Acórdão CARF no 2202002.132, onde prevaleceu o entendimento
de que "o negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado em cartório à
época do negócio, ou através de registros que demonstrem que o dinheiro foi entregue e
retornado no mesmo montante, ou com juro". A ementa do acórdão é abaixo transcrita:
(...)
Assim, não havendo contrato registrado em cartório à época do negócio, ou provas que
demonstres que o dinheiro foi entregue e retornado no mesmo montante, ou com juros, deve
ser mantido o lançamento. Necessário ainda, referir que o contrato particular de mútuo, por si
só, não tem condições absolutas de comprovar a efetividade da operação, devendo estar
lastreado por elementos que comprovem a sua existência material.
(Grifamos.)
Assim, neste ponto não se confirma a omissão alegada.
Ainda, a Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
791.292/PE (j.23/06/2010) consagra as teses de que a fundamentação (a) sucinta, (b) não
necessariamente correta e (c) per relationem, na qual são utilizados como fundamentos de decidir
transcrições de peças processuais, não ofendem os princípios do contraditório, da ampla defesa
ou do dever de fundamentação. Transcrevo a ementa do acórdão:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art.
544, §§ 3o e 4o). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art.
93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o
acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral,
reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos
procedimentos relacionados à repercussão geral. (grifamos)
Por conseguinte, o julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelo recorrente, basta apreciar com clareza, ainda que de forma sucinta, as
questões essenciais e suficientes ao julgamento, conforme jurisprudência consolidada também no
âmbito do STJ (EDcl no AgRg no REsp no 1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag
1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP).
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.751 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721676/2012-19

Anote-se que tal posicionamento não foi alterado com o advento do CPC/2015,
consoante precedentes daquele sodalício, tais como os EDcl no REsp no 1.322.791/DF
(j.15/12/2016).
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, dou parcial seguimento aos Embargos de Declaração
opostos pelo contribuinte, em relação aos itens (a) Da omissão quanto à falta de apreciação do
argumento relativo à impossibilidade de revisão de lançamento para alteração de critério
jurídico e b) Da omissão quanto à ausência de análise do pedido de nulidade do acórdão da
DRJ.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

Os embargos são tempestivos e atendem às demais condições de
admissibilidade. Portanto, merece ser conhecido.

Passemos à analise dos pontos admitidos nos Embargos de Declaração
manejados pelo contribuinte.

(a) Da omissão quanto à falta de apreciação do argumento relativo à
impossibilidade de revisão de lançamento para alteração de critério jurídico

Sustenta o contribuinte que a autuação deve ser anulada, pois o lançamento foi
ilegitimamente revisado, modificando-se critério jurídico, já que foi alterada a sua motivação,
invocando-se novo fundamento de fato e de direito.

Aduz que a Autoridade Fiscal lavrou auto de infração desconsiderando como
origem de recursos os valores disponibilizados mediante empréstimo pela Sociedade Conde,
assim como os valores recebidos a título de distribuição de lucros recebidos da mesma
sociedade, pelo fato de que livro diário da Sociedade Conde não seria documento hábil para
comprovar as operações perante a fiscalização, pois teria sido autenticado na junta comercial
após o início da ação fiscal, em descompasso com o que determina a IN SRF n° 16/84 da
Secretaria da Receita Federal.

A Recorrente argumentou que a mencionada IN não se aplicava ao presente
caso, já que trata de empresas que têm como regime jurídico de apuração o Lucro Real, enquanto
a Recorrente era optante do lucro presumido.

Aduz que a DRJ/SPO, apesar de ter reconhecido a improcedência da motivação
do lançamento - já que a IN SRF n° 16/84 SRF não se aplicaria ao presente caso, manteve a
autuação fiscal, porém modificou critério jurídico, já que invocou uma nova motivação,
passando a sustentar, que caberia "ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, que não deixe margem à dúvida, quanto à
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.751 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721676/2012-19

origem dos recursos", bem assim que o contrato não era válido pois não tinha sido registrado em
cartório e não havia cobrança de juros e exigência de garantia.

Traz a menção à Teoria dos Motivos Determinantes, salientando que a validade
do lançamento está vinculada à higidez daqueles pressupostos de fato e de direito que foram
enunciados como elementos desencadeadores para a prática do ato administrativo

Pois bem. Entendo que na decisão de piso e no acórdão vergastado estão claros
os motivos pelos quais o Livro Diário e o Contrato não foram aceitos. Vou além, no Termo de
Inicio da Fiscalização (fls. 15 pdf) o Contribuinte foi intimado a apresentar documentação hábil e
idônea para comprovar as operações fiscalizadas, apresentar contrato de mutuo, documentações
societárias, dentre outras.

Já no Termo de Verificação Fiscal (fls. 167 pdf), no detalhamento do
procedimento está registrado que fora solicitado ao contribuinte que no caso de existência de
dívidas/empréstimos e ônus reais, que fossem corroborados através de cópias de extratos,
cheques ou depósitos bancários, sendo que, no caso de empréstimos recebidos de pessoa jurídica,
que fosse apresentada também a respectiva documentação contábil comprobatória destas
operações, a saber, o livro Diário desta pessoa jurídica, devidamente formalizado e registrado em
época própria junto ao órgão competente.

Vencido o prazo concedido, o sujeito passivo, através de declaração firmada e
datada de 04/07/2012,declarou que na análise em questão não foram considerados justamente
aqueles valores que lhes teriam sido pagos pela pessoa jurídica Sociedade Conde de Imóveis a
título de empréstimos, a respeito dos quais fora detalhadamente exposto os motivos pelos quais
estes valores não foram aceitos pela fiscalização como sendo parcelas componentes de fonte de
recursos, ou seja, não houve a apresentação de qualquer elemento, dado ou fato novos que
pudessem alterar os valores finais dos acréscimos patrimoniais a descoberto apurados que
passam, então, a serem considerados omissão de rendimentos, segundo a legislação.

Ou seja , já no relatório fiscal estava evidente que fora solicitado contrato de
mutuo como também o Livro Diário, no caso de ter Pessoa Jurídica envolvida, e que até o final
do prazo não houve apresentação de documentação hábil para respaldar tais operações.

Entendo que a decisão da DRJ apenas esclareceu, em maior nível de detalhes,
os diversos argumentos que fundamentaram a não aceitação do mútuo para comprovação das
movimentações patrimoniais.

Aduziu a DRJ que a despeito de ter sido informado na DIRPF/2009 um
montante a título de Dívidas e Ônus Reais, no Contrato de Mútuo apresentado como prova, cuja
cópia encontra-se às fls. 151/152, verifica-se que o mesmo não foi registrado em cartório e
disponibiliza o suprimento de numerário no valor de R$ 10.500.000,00, sem cobrança de juros
ou encargos, sem exigência de garantias e sem prazo para a sua restituição.

Esclarece que por não ter sido levado à transcrição no Registro Público, o
Contrato de Mútuo apresentado encontra-se em desconformidade com os requisitos previstos no
artigos 221 do Código Civil Brasileiro, não podendo ser admitido como documento válido para
gerar efeitos perante terceiros, dentre eles, no caso, a Receita Federal do Brasil.
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.751 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721676/2012-19

Além disso, outra análise que permite constatar a ausência de idoneidade nos
elementos de prova apresentados na impugnação, na forma de contrato de mútuo, diz respeito a
gratuidade da suposta transação. Caso houvesse a devida comprovação de que efetivamente se
trata de contrato de mútuo, cumpridos os requisitos previstos em lei perante terceiros, não
poderia o empréstimo ser disponibilizado de forma gratuita, posto que a relação entre a empresa
(mutuante) e o sócio beneficiário (mutuário) é de natureza econômica. Os valores relativos a
juros relativos aos créditos concedidos deveriam também constar entre as partes. Não se
verifica, neste procedimento, qualquer benefício para a empresa, ao contrário, na hipótese de
comprovação da operação de mútuo, da forma como este foi efetuado ocorreu apenas vantagens
para o mutuário, posto que este obteve um benefício sem paralelo no mercado financeiro. Assim,
resta duvidosa a credibilidade de uma operação de empréstimo financeiro, sem que o financiador
venha a receber qualquer juro ou benefício pelo empréstimo.

Quanto ao registro contábil dos empréstimos recebidos e informados na
Declaração de Ajuste Anual 2009/2008 foram escriturados no Livro Caixa no 28, da
SOCIEDADE CONDE DE IMÓVEIS LTDA (Anexo IV). O Auditor Fiscal deixou de considerar
o Livro Diário como prova hábil com fundamento legal a Instrução Normativa da Secretaria da
Receita Federal no 16/84, a qual não se aplicaria ao presente caso, uma vez que a mesma se
refere à apuração do LUCRO REAL, enquanto que a referida empresa é optante pelo LUCRO
PRESUMIDO.

De fato a empresa SOCIEDADE CONDE DE IMÓVEIS LTDA, por ter
optado pelo regime de tributação com base no lucro presumido no ano-calendário de 2008, não
estava obrigada a manter escrituração contábil. Porém, como muito bem esclarecido pela DRJ,
por derivar de uma presunção relativa (juris tantum), legalmente estabelecida, a tributação por
meio de análise da variação patrimonial (Lei no 7.713/1988) impõe ao contribuinte o ônus de
elidir a imputação, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, que não deixe
margem a dúvida, quanto à origem dos recursos.

Com base em tais fatos e esclarecimentos, entendo que restou claro que não
houve mudança de critério jurídico para ensejar reconhecimento de nulidade. Vejo que houve um
lançamento que foi pautado em uma desconsideração de uma operação de mutuo como valida eis
que não fora devidamente respaldada, seja através de contrato valido perante terceiros, seja
através de registro contábil claro e transparente.

Não se quer dizer com isso que a Sociedade Conde teria qualquer obrigação
em manter devidos registros em Livro Diário autenticado. Não é isso que se imputa ao
contribuinte. Mas, o qu se aduz é que a ausência da autenticação somada com a ausência de
outras provas que consubstanciem o mutuo, não há como acata-lo.

Ao meu ver, na decisão embargada estão também muito claros os motivos que
mantiveram o lançamento, principalmente estes acima mencionados. No entanto, para que se
busque a inteira clareza dos fundamentos que conservaram a decisão, entendo que foram
devidamente clarificados qualquer omissão nesse ponto, não havendo mudança alguma de
critério jurídico que possa ensejar qualquer nulidade.

Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.751 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721676/2012-19

b) Da omissão quanto à ausência de análise do pedido de nulidade do acórdão
da DRJ.
O contribuinte aponta que “no seu Recurso Voluntário, suscitou a nulidade do
acórdão da DRJ, pela falta de apreciação dos elementos de defesa trazidos em razões
complementares, pela violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da legalidade e
da verdade material”.
Entendeu-se, da leitura do inteiro teor do acórdão, que assiste razão ao
embargante, uma vez que o voto condutor do acórdão analisou apenas a nulidade do lançamento
fiscal, não se manifestando sobre as alegações aduzidas nos itens 31 a 50 do recurso voluntário.

Em que pese discordar da suposta omissão, volto a esclarecer. O acordão
vergastado confirmou o entendimento no seguinte sentido :

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
(artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o seu direito à
reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que a parte
interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a oportunidade à parte
interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo, com vista a
demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito de uma questão
administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais ampla que
entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de longe, os
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa devidamente
reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a notificação fiscal está
completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece acolhimento esta
preliminar levantada.

Averigua-se que a decisão foi no sentido de que em TODO o processo fiscal,
até aquele momento, fora identificado que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
reservados e garantidos. Que o processo fiscal, ate aquele momento, tinha cumprido TODAS AS
SUAS ETAPAS.
Que a observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio, e isto havia ocorrido no presente caso.

Os itens 31 a 40 do Recurso Voluntário é justamente o pleito de suposta ofensa
a estes princípios, contraditório e ampla defesa, bem como verdade material.

Repito o entendimento de que não há que se declarar nulidade na decisão da
DRJ eis que o acordão de piso está claro, fundamentado, inclusive vai além do que fora
explanado pela autoridade fiscal, com objetivos claramente didáticos e esclarecedores.

Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.751 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721676/2012-19

Mais uma vez reitero que depois da decisão da DRJ, o recorrente teve
resguardado o seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis,
momento esse em que a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange
o princípio do contraditório. A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

O que mais se precisa esclarecer no sentido de que o contribuinte teve todos os
seus direitos de defesa devidamente reservados e garantidos e o processo fiscal cumpriu todas as
suas etapas? Até no que se refere ao principio da busca pela verdade material o acordão
embargado traz a reflexão.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a harmonia dos
demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da verdade
material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no Direito
Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade material estão
intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material apresentará a
versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham daquela. A prova há
de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e prerrogativas
constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos especificados
pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do Poder Judiciário,
portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário, não se deve
deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.

No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da celeridade
processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição
Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo razoável, de modo
a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e do direito
que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático
de Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Devido à insuficiência probatória, correta a posição da Fiscalização de não considerar os
contratos de mútuo como origem.

Em suma, repito que apesar de discordar de qualquer omissão esse ponto,
considero que com as elucidações acima dispostas, não há mais que se falar em qualquer
omissão ou nulidade na decisão da DRJ.
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de acolher os Embargos de
Declaração, sem efeitos infringentes, para sanando as omissões apontadas, re-ratificar o acórdão
no no 2301- 008.187, em 7/10/2020 (efls.410 a 420).
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.751 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721676/2012-19

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de acolher os Embargos de
Declaração, sem efeitos infringentes, para sanando as omissões apontadas, re-ratificar o acórdão
no no 2301- 008.187, em 7/10/2020 (efls.410 a 420).
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital